Tribunal: TJES
Processo: 5030075-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030075-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA BRIVE DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E DA SÚMULA N° 22 DO TJES. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 E DA SÚMULA N° 22 DO TJES. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

Recurso Inominado nos autos n°. 5030075-90.2024.8.08.0035

Recorrente: ANGELINA BRIVE DA COSTA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANGELINA BRIVE DA COSTA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença proferida na origem carece de reforma integral;
b)
que deve ser aplicada a prescrição trintenária ao caso em apreço;
c)
que o recurso seja conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral.

A priori,
no que pertine à prescrição, discordo da recorrente, posto que, diversamente do que afirma a autora,
quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, tendo em vista a data de março de 2001, devendo ser aplicada a regra acima disposta, qual seja, o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos a contar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Deste modo,
se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre
trintenário
;
se foi ajuizada após 13/11/2019
, o prazo prescricional será
quinquenal
.

No caso do presente processo, verifica-se que o ajuizamento da ação se deu em 09/09/2024 (id.: 13518761), restando caracterizada portanto, a prescrição quinquenal.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar se a contratação foi legal, tendo em vista que
não foi superior a dois anos
(de acordo com as fichas funcionais anexadas ao caderno processual).

Consta na inicial, que a parte recorrente foi contratada pelo recorrido para exercer o cargo de
Pedagoga-DT
, conforme comprovado no ID.13518756, embora não houvesse submetido-se a concurso público.

Pois bem, a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

A matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria, em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
”

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validavam o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
”.

A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário.

Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“
(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.
”

No presente caso a relação jurídica de trabalho entre as partes ao revés do alegado pela recorrida
caracterizou a modalidade de contrato temporário
e justificou a excepcionalidade do interesse público, tendo em vista que
as prorrogações não se comportam como sucessivas ou excessivas
, pois a recorrente laborou conforme previsão de tempo especificada conforme as fichas financeiras juntadas aos autos (ID. 13518756).

Assim, diante dos raciocínios até aqui declinados, deixo de reconhecer a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes porque os contratos firmados, perduraram por tempo determinado, foram de trato não sucessivo e em caráter excepcional, conforme previsão nos editais publicados pelo Estado do Espiríto Santo.

Assim, uma vez ausentes as sucessivas ou excessivas prorrogações dos contratos - não alcançados pelo período da prescrição -, resta comprovada a regularidade na conduta do ente estadual.

Por fim, tendo em vista que foi cumprida a contratação temporária, tenho que a sentença merece reforma em sua integralidade, considerando que as contratações foram de caráter temporário e não sucessivas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANGELINA BRIVE DA COSTA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, por seus termos.

Por força da sucumbência recursal, condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advcatícios, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §2° do CPC.

Suspe

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)